Tribunal: TJDFT
Processo: 0761554-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE HÁ MAIS DE 20 ANOS. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal interpôs Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido e o condenou a fornecer à autora o transporte de ida e volta de sua residência até à Sociedade Clínica Medica SS.
3. O Distrito Federal impugnou o valor da causa nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR 20160020245629 com eficácia vinculante (art. 985, CPC), que o valor da causa é meramente estimativo e que o pedido tem natureza de obrigação de fazer, não de pagar.
4. Preliminar. Valor da Causa, na obrigação de fazer, é fixado por estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência, conforme restou entendimento fixado no IRDR 2016.00.2.024562-9, Tema 03. O valor atribuído à causa pela parte é mera estimativa, e foi fixado levando-se em conta a quantidade de viagens (ida e volta) por semana para o tratamento da parte autora, mostrando-se adequado à natureza da ação e dentro da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de modo que não necessita ser reduzido. Preliminar rejeitada.
5. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
6. A autora, ora recorrida, 56 (cinquenta e seis) anos, diagnosticada com insuficiência renal, cujo tratamento é a hemodiálise 3 vezes por semana na Clínica Médica SS, situada na QUADRA SEP/SULM EQ. 715/915, CONJUNTO A, BLOCO E, TÉRREO 1, ANDAR E 2 AND — BRASíLIA/DF, e a recorrida reside em Planaltina-DF.
7. Conforme relatório médico (ID 21639655), “(...) paciente portadora de Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise nesta
unidade de saúde credenciada ao SUS, comparece ao tratamento três vezes por semana (segundas/quartas e sextas-feira, durante quatro horas diárias) no segundo turno. Solicito transporte para a mesma, já que está apresentando dificuldades para locomoção dado ao hiperparatireoidismo, com queixas de dores intensas nos membros inferiores e em região lombar. Paciente apresenta com frequência quadro de hipotensões e hipoglicemias durante e após o tratamento hemodialitico, sendo portanto risco para que a mesma utilize o transporte urbano público, sem auxílio. CIDN18.0.
8. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise.
9. Oportunamente, distingo a situação de fato ora debatida, que não atrai a aplicação do previsto no art. 88 da lei no 4.317/09 (institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências), na medida em que a declaração médica de ID 21693655, relativa à autora, refere a não recomendação de uso de transporte público coletivo por pacientes que se submetem a sessões de hemodiálise, dada a fragilidade de sua condição física. Some-se a isso a situação financeira precária da recorrida que, assim como seus familiares, não possuem renda suficiente para custear transporte privado da residência da paciente até a Clínica Médica SS.
10. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3a Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça).